Tribunal: TJPA
Processo: 0812788-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812788-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812788-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA FLAVIA BARROS SOUZA - PA35000, ELIANE CRISTINA PANTOJA SOUZA - PA9124-E, PAULO GUILHERME RIBEIRO FERREIRA - PA33012

AGRAVADO: RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA
PROCURADOR: MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO JUDICIAL. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naiane Cristina dos Santos Silva contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse do imóvel em favor de Rudson Mariano Gadelha da Silva, nos autos da Ação de Imissão de Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é a regularidade do procedimento de leilão extrajudicial e a consequente aquisição do bem pelo agravado, além da alegação de irregularidade na arrematação do imóvel e a ausência de probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a decisão recorrida reconheceu os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora ao conceder a imissão na posse.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação anulatória não impede a posse do arrematante, salvo se houver decisão judicial suspendendo a eficácia do ato de arrematação. A agravante não apresentou prova cabal de qualquer irregularidade insanável na alienação fiduciária que pudesse afastar o direito do agravado ao imóvel.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a imissão na posse ao agravado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC.

Decreto-Lei nº 70/66, art. 37, § 2º.

Lei nº 9.515/97, art. 30.

TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator: Baeta Neves, julgado em 31/08/2022, 17ª Câmara Cível, publicado em 01/09/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento Com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Naiane Cristina dos Santos Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Bragança/PA que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (proc. n. 0802422-81.2024.8.14.0009), deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse do imóvel, em favor de Rudson Mariano Gadelha da Silva, ora agravado.

Em suas razões, a agravante aduz que decisão recorrida foi baseada em informações incompletas, sem a devida apreciação dos fatos e sem o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar.

Argumenta a irregularidade na arrematação do imóvel, realizada por meio de leilão extrajudicial que se encontra sub judice em outra ação.

Enfatiza que a manutenção da liminar concedida resultará em danos irreparáveis à agravante, que poderá perder sua residência familiar, além de correr o risco de ver o imóvel indevidamente transferido a terceiros ou destruído.

Alega ausência de probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações do agravado, sustentando que o leilão foi irregular e que a propriedade do imóvel está sendo contestada judicialmente;

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 21620445).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 23080948.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No entanto, no mérito, entendo que não há fundamento suficiente para acolher a pretensão recursal.

O cerne da questão reside na possibilidade de concessão da tutela provisória para imissão na posse do agravado, tendo em vista a regularidade do procedimento de leilão extrajudicial e a consequente aquisição do bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A decisão recorrida reconheceu tais requisitos ao conceder a imissão na posse, sob o fundamento de que o agravado adquiriu regularmente o imóvel por meio de leilão extrajudicial, sem que houvesse, até o momento, decisão judicial anulando ou suspendendo os seus efeitos.

A alegação da agravante de que há ação judicial questionando a regularidade da arrematação do imóvel não é suficiente, por si só, para obstar a imissão na posse do adquirente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação anulatória não impede a posse do arrematante, salvo se houver decisão judicial suspendendo a eficácia do ato de arrematação, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, conforme entendimento consolidado, o deferimento da imissão na posse é medida natural quando há comprovação da regularidade formal da aquisição do bem, sendo ônus da parte contrária demonstrar vícios efetivos no procedimento que justifiquem a suspensão da posse.

Senão vejamos o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do Dec .-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. (TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

No caso, a agravante não apresentou prova cabal de qualquer irregularidade insanável na alienação fiduciária que pudesse, de imediato, afastar o direito do agravado ao imóvel.

No mais,

o perigo de dano também se apresenta favoravelmente ao agravado. Manter a agravante na posse do imóvel, sem uma decisão judicial que reconheça a ilegalidade da arrematação, caracteriza-se como indevida restrição ao direito de propriedade, de modo que o agravado, como legítimo titular do bem, não pode ser privado do exercício de sua posse por tempo indeterminado, principalmente quando inexiste decisão judicial que invalide o leilão extrajudicial.

Além disso, ainda que se reconheça a importância da proteção à moradia, tal garantia não pode prevalecer quando confrontada com direito legítimo de posse decorrente de um ato jurídico perfeito. A segurança jurídica exige que os atos praticados sob a égide da legalidade sejam respeitados, salvo quando há elementos concretos que justifiquem sua nulidade, o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, a decisão que concedeu a imissão na posse ao agravado encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento predominante dos Tribunais, não havendo justificativa para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a imissão na posse ao agravado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025